Tribunal: TJMT
Processo: 1020941-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020941-25.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 593.347.891-15 (EMBARGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ADRIELE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 065.953.951-93 (EMBARGADO), NIELI OLIVEIRA LIMA - CPF: 058.330.491-56 (EMBARGADO), PGE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 593.347.891-15 (EMBARGANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ADRIELE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 065.953.951-93 (EMBARGANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), NIELI OLIVEIRA LIMA - CPF: 058.330.491-56 (EMBARGANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a majoração da verba honorária sucumbencial é devida quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) publicação da decisão recorrida a partir da vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; e (iii) existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem.

4. No caso concreto, restaram preenchidos todos os requisitos para a majoração dos honorários, impondo-se o acréscimo de 1% (um por cento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 1%.

Tese de julgamento: “A majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é devida quando presentes os requisitos exigidos pela legislação processual e consolidada pela jurisprudência do STJ.”

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1689258/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
LÚCIA DE OLIVEIRA SOUZA, ADRIELE DE OLIVEIRA LIMA e NIELI OLIVEIRA LIMA

contra o acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas Embargantes e pelo Estado de Mato Grosso.

As embargantes apontam omissão diante da ausência de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC e Tema 1059 do STJ.

O embargado, intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

As embargantes alegam omissão do julgado quanto à majoração dos honorários de sucumbência, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Embargado.

Aduzem que foram interpostos dois recursos de apelação e foi negado provimento a ambos.

Sustentam que a sucumbência recíproca não afasta a condenação em honorários e, no caso, a majoração é devida, pois foram fixados honorários na sentença e o recurso de apelação do embargado foi desprovido.

No caso, as Embargantes ajuizaram a ação pleiteando indenização por dano material, pensão mensal e danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização por dano material e por dano moral, e julgando improcedente o pedido de pensão mensal.

Os honorários foram assim fixados e distribuídos:

“
Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 75% para o requerido e 25% para as requerentes, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.”
E, no parágrafo seguinte, reitera a condenação de ambas as partes aos honorários de 10%.

As Embargantes apelaram, objetivando a condenação do Estado também na pensão mensal, sendo negado provimento ao recurso.

O Estado de Mato Grosso apelou, buscando a reforma total da sentença, sendo negado provimento.

Verifica-se que apesar de ter sido negado provimento aos recursos de apelação, não houve a majoração dos honorários de sucumbência, conforme prevê o §11 do art. 85, do CPC.

A majoração dos honorários fixados, conforme prevê o §11 do art. 85, do CPC e Tema 1059 do STJ, deve ser aplicada no caso em tela, uma vez a sentença recorrida foi publicada depois de 18/3/2016, os recursos foram integralmente desprovidos e foram fixados honorários e na origem.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015 . OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, consoante o disposto no art . 85, § 11, do CPC/2015,
se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) não conhecimento integral do recurso, ou seu desprovimento, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) existência de condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 2. Na espécie, presentes todos os requisitos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites percentuais previstos no § 3o do referido dispositivo legal . 3. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1689258 RJ 2017/0188343-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Contudo, deve ser destacado que a sentença fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação, sendo devido 75% pelo Estado de Mato Grosso e 25% pelas embargantes. Assim, a majoração, diante do desprovimento integral dos recursos de ambas as partes, recai sobre o percentual aplicado, implicando na majoração tanto para as embargantes como para o embargado.

Diante do exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), devendo ser observada a ressalva da sentença quanto à exigibilidade do percentual devido pelas Embargantes, em razão do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026